Tribunal: TJSP
Processo: 1000084-67.2021.8.26.0480
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Supostas ilegalidades na celebração de licitações e contratos de Prestação de Serviços de Assessoria Jurídica e Consultoria Administrativa/Contábil/Financeira/Tributária pela Prefeitura de Presidente Bernardes.
A contratação pelo poder público de serviços de assessoria e consultoria são caracterizados pela temporariedade e excepcionalidade da contratação, não comportando,

Ementa:

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Supostas ilegalidades na celebração de licitações e contratos de Prestação de Serviços de Assessoria Jurídica e Consultoria Administrativa/Contábil/Financeira/Tributária pela Prefeitura de Presidente Bernardes.
A contratação pelo poder público de serviços de assessoria e consultoria são caracterizados pela temporariedade e excepcionalidade da contratação, não comportando, via de regra, contratação sucessiva. Prefeitura de Presidente Bernardes, município de pequeno porte, dispõe em seu quadro de Procuradoria Jurídica estruturada para a prestação de assessoria jurídica.
Não obstante o entendimento do C. STF acerca da desnecessidade de reprodução dos artigos 131 e 132, da CF/1988 pelos entes municipais, e decorrente impossibilidade de compelir os Municípios a instituírem procuradorias municipais, sob pena de desrespeito à tripartição de poderes, no presente caso há que se fazer o "distinguishing" em relação ao RE1.156.016/SP, pois a Municipalidade requerida já possui sua Procuradoria Jurídica instituída, de sorte que compete ao Poder Judiciário assegurar a conformidade de sua atuação à Constituição Federal.
Situação que perdura há diversos anos, suficiente para que a Municipalidade tivesse capacitado, procuradores e servidores, a fim de atuarem observando às especificidades e procedimentos do Tribunal de Contas e demais rotinas e expedientes típicos de atividade fim da gestão municipal, pois a submissão à fiscalização pelas Cortes de Contas é inerente ao desempenho das atividades do Poder Executivo.
A contratação de serviços de consultoria jurídica por Município que detém Procuradoria Estruturada deve ser específica, temporária e justificada, mas no caso concreto as funções passaram a ser desempenhadas, de forma perene, pelos escritórios contratados, desvirtuando o escopo desta modalidade de contratação de serviço.
R. sentença que julgou a demanda parcialmente procedente ponderando que a declaração de nulidade dos contratos vigentes seria medida excessivamente gravosa, ante a eventual restituição de valores pagos e recebidos de boa-fé em razão de serviços efetivamente prestados, considerando, ainda, que a imediata cessação dos contratos impedirá que, caso ainda estejam em andamento, sejam aproveitados para capacitar corpo funcional da prefeitura de modo a torná-los independentes dos serviços de assessoria e consultoria.
R. sentença de parcial procedência dos pedidos, tão somente para instituir obrigação de não fazer consistente em não celebrar novos contratos de assessoria jurídica ou assessoria contábil para a realização de atividades típicas da Administração Pública, observados os contornos do caso e não renovar os atuais contratos entabulados com os requeridos. Manutenção do decidido em 1o. Grau.
Recursos voluntários apontando contrariedade com a obrigação de não fazer imposta – Não Cabimento. R. sentença que, de forma ponderada, razoável e proporcional, deu correta solução para restaurar a conformidade da atuação da Procuradoria Municipal e setores administrativos correlatos à Constituição Federal, cessando atuação desvirtuada de contratação de serviços de consultoria e assessoria que poderiam atuar apenas de forma temporária em "atividades fim" do Município, para estruturar e aperfeiçoar o serviço, mas passaram a agir indevidamente de modo perene, substituindo indevidamente o que caberia ao quadro constituído de servidores e da Procuradoria Municipal instituída.
Manutenção da r. sentença de parcial procedência.
RECURSOS DOS REQUERIDOS DESACOMPANHADOS DE PREPARO - NÃO CONHECIDOS – DESERÇÃO.
RECURSO DA MUNICIPALIDADE DESPROVIDO.
RECURSO DO REQUERIDO DESPROVIDO.